Tribunal: TJMT
Processo: 8012221-33.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 8012221-33.2015.8.11.0045
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 8012221 33 2015 811 0045, que julgou procedente o pedido inicial para que o Estado de Mato Grosso fornecesse a medicação Herceptin 440 mg e Perjeta 420 mg em favor da parte autora e, extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487 inciso I, do CPC.
Recorre o Apelante tão somente na parte da sentença que deixou de condenar os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais advocatícios em prol da Defensoria Pública.
Prequestionou violação acerca da vigência do art. 4o, inciso XXI da Lei Complementar Federal no 80/94; e violação ao art. 134, da CF., com redação da EC. 80/2004, bem como os art. 5o e 97 da CF.
Ao final requer o provimento do apelo (id. 118498404).
As contrarrazões (Ids. 118498414).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 1119722484).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que INACIR LUCIA DE PADUA (capaz), assistida pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no dia (16.02 2022) oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). (id.118407993).
Vale ressaltar que na presente data (11.01.2022) o valor do salário-mínimo é de R$ 1.212,00 (hum mil e duzentos e doze reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora